Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704806-02.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RICARDO LIMA ESPINDOLA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DA DIVIDA EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ART. 782 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. COLETA PERMANENTE DE INFORMAÇÕES PELAS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DE DUPLICIDADE DE REGISTRO (BIS IN IDEM). NECESSIDADE DE VERIFICAR PRÉVIO REGISTRO DA MESMA DÍVIDA. 1. Reside a controvérsia em definir o sentido e alcance do disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) que possui o seguinte teor: “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 2. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 3. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida, inclusive fiscal, é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de “execução definitiva de título judicial”. Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 4. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 5. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 6. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) demonstrar que a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria promover a execução. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 783, §3o, do CPC e 43 do Código de Defesa do Consumidor, ao indeferir os pedidos de inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Afirma haver um poder-dever do juiz de determinar a inclusão do devedor nos cadastros dos inadimplentes, como uma tentativa de garantir ao credor o recebimento (do seu crédito. Assevera que a decisão impugnada está em desacordo com a orientação firmada pelo STJ (Tema 1026), no qual se firmou a tese de que, em execuções fiscais, o magistrado deve deferir a medida de negativação do executado, salvo se vislumbrar dúvida razoável acerca da existência do direito ao crédito. Defende, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, pois não enseja relação de consumo, mas entre o devedor e o credor, no caso a Fazenda Pública. Acrescenta inexistir prejuízo ao devedor por eventual dupla inscrição do mesmo débito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 782, §3o, do Código Adjetivo Civil e 43 do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: (...) Na hipótese, a questão “ de alta relevância “ é que não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito em face da probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito. (ID 35534007) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à suposta contrariedade ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1814310/RS (tema 1.026), porquanto, como bem explicitado no acórdão impugnado: “O foco principal do Tema 1026 refere-se à aplicação do art. 782, § 3o da lei processual às execuções fiscais que se baseiam em títulos extrajudiciais – o que não é o caso dos autos" (ID 35534007). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023